Tribunal: CARF
Processo: 10480.722203/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722203/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.415 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
E S DE ARAUJO TEMAKERIA E SUSHI BAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva ao ingresso/permanência no
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin,
que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em face da existência de débito com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Em suas razões de defesa, a pessoa jurídica alega, em suma, que regularizou as
pendências impeditivas à sua opção pelo Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-50.002, de 23 de abril de 2020 (e-fl. 21).
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 32), no qual,
alega essencialmente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722203/2020-19
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722203/2020-19

- que a empresa efetuou todos os pagamentos e/ou parcelamento no período ate
31/01/2020 conforme previsto por lei, e que, por um lapso, passou despercebido (sem dolo)
pagamento de R$ 100,00 oriundo de 2 (dois) DASN 2016 E 2017 referente a multa por atraso
CMEI.;
- que, após constada o debito, automaticamente foi feito o pagamento e
apresentada impugnação.
Ao final, requer o acolhimento do recurso e, consequentemente, sua inclusão no
Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negada sua opção pelo Simples Nacional por meio do Termo
de indeferimento de e-fls. 4, ante a constatação de débitos com exigibilidade não suspensa, os
quais apresentavam a seguinte composição:

O indeferimento tem por base legal o parágrafo 6o do art. 16 e inciso V do art. 17
da Lei Complementar no 123/2006, reproduzidos em sequência (destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722203/2020-19

porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê
Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o (...)
(...)
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será
formalizado mediante ato da Administração Tributária segundo
regulamentação do Comitê Gestor.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
I-
(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não contesta a existência da dívida fiscal
ao tempo do indeferimento da inclusão no Simples, alegando, porém, que não agiu com dolo e
que, tão logo tomou consciência do debito, fez o pagamento e apresentou impugnação.
Sem razão o Recorrente.
Consta dos autos que na data de expedição do Termo de Indeferimento os débitos
que motivaram a exclusão do Simples Nacional encontravam-se em aberto, conforme indica o
documento de e-fls. 4.
Portanto, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, não pagos nem
parcelados no prazo legal, justifica a exclusão do contribuinte do sistema de tributação
simplificada.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722203/2020-19

Fl. 43
DF CARF MF
Original